Tribunal: TJES
Processo: 5001451-54.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001451-54.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RECORRIDO: POLIANE BABILON BITENCOURTT PAGOTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CRUZEIRO. CANCELAMENTO. PANDEMIA COVID-19. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4480604).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
que agiu no exercício regular de direito;
c)
que o caso em questão é de força maior em razão da pandemia COVID-19;
d)
que não cometeu ato ilícito;
e)
que inexiste responsabilidade civil a ensejar em obrigação de indenizar.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente quanto ao cancelamento de pacote turístico, e em caso positivo, se tal situação enseja em restituição do valor pago pela recorrida, bem como em indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, verifica-se que a recorrida adquiriu pacote de cruzeiro realizado mediante a companhia recorrente, com destino ao Uruguai, Punta del Este e Argentina, no valor de R$9.048,68 (nove mil e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), todavia, o pacote foi cancelado e não obteve o reembolso do valor despendido.

Nesse sentido, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida. Muito embora a
incidência do instituto força maior diante
da pandemia COVID-19 e, consequentemente,
a improcedência do pedido de danos morais formulado por parte da recorrida quando de sua inicial, verifica-se que não houve a devolução integral dos valores pagos no pacote em questão, de modo que
tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto da condenação solidária entre as então rés na competente restituição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)